Tribunal: TJSP
Processo: 9001170-19.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Agravo em execução – Recurso contra decisão concessiva de livramento condicional.
2. Requisito subjetivo. – Necessidade de individualização da pena e de exame do mérito ao livramento condicional. – Hipótese em que não há prova bastante para autorizar o benefício
3. Agravo provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9001170-19.2019.8.26.0637 Comarca de Tupã
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001170-19.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DENEVAL MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para determinar a realização de exame criminológico. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001170-19.2019.8.26.0637 -Voto no 35.915
2
Voto n.o 35915
Agravo em Execução Penal n.o 9001170-19.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã
Agravante: Ministério Público
Agravado: Deneval Marques
1. Agravo em execução
Recurso contra decisão
concessiva de livramento condicional.
2.
Requisito
subjetivo.

Necessidade
de
individualização da pena e de exame do mérito ao
livramento condicional.
Hipótese em que não há
prova bastante para autorizar o benefício
3. Agravo provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo interpôs agravo contra a decisão de concessão de livramento
condicional a Deneval Marques. O agravante sustentou, em
apertada síntese, que não foi satisfeito o requisito subjetivo
necessário àquele benefício.
Apresentada
a
contraminuta,
houve
manutenção do julgado na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.
II- A concessão do benefício do
livramento condicional não depende apenas da satisfação de
requisitos de natureza objetiva, mas também do preenchimento de
condições subjetivas, que devem ser verificadas a cada caso e não
alcançam,
indistintamente,
todos
os
que
tiveram
bom
comportamento carcerário. E o exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001170-19.2019.8.26.0637 -Voto no 35.915
3
subjetiva necessário ao pedido de livramento condicional.
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja
periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão do livramento
condicional, o que significa dizer que passado esse período poder-se-
á conceder esse benefício se ficar provada evolução tamanha que o
justifique. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que reúne
condições para o livramento condicional, pois esse mérito não
decorre do simples passar do tempo. Não basta o mero requisito
objetivo, que todos satisfarão um dia porque o tempo não para,
sendo também necessário o requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada libertação. Nessa linha há
diversos precedentes de nossas cortes: “nesse contexto, além do requisito
objetivo, à promoção, indispensável a aferição subjetiva quanto à cessação de tal
perigosidade a fim de resguardar-se o interesse social, que sua natureza, está acima
daquele que diz com o sentenciado, que é de ordem privada. Tanto assim, que a legislação
não retirou do juiz a análise da condição subjetiva, mesmo que se possa entender
desnecessário o exame criminológico, a teor da Lei no 10.792/03, haja vista que a nova
redação do art. 112 não prevê deva o Magistrado, obrigatoriamente conceder promoção
prisional, antes enaltecendo as normas que a vedam. Não fosse desse modo, dispensável a
figura do juiz da execução, no pertinente, bastando a progressão automática, pura e
simples, decorrido o lapso do estágio e exibido atestado de conduta carcerária.”
(Agravo em execução no 1.417.887/4).
“O requisito temporal, a toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como bem ilustra o
douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco suficiente
atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a submissão do condenado à rígida
disciplina da prisão, mas inadequado para justificar possa vivenciar o regime semi-
aberto, onde a vigilância é branda mas exige-se enorme autodisciplina como destacado na
r. decisão agravada.” (Agravo em execução no 1.397.777/5).
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001170-19.2019.8.26.0637 -Voto no 35.915
4
da pena privativa da liberdade, incumbe o ônus de demonstrar que o
tempo de sanção já cumprida foi efetivamente eficaz e o colocou em
grado de obter o livramento condicional. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível auferir o
livramento condicional. Nessa linha já decidiu este Tribunal de
Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve dar uma
oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza de que
está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos pessoais a
uma
situação
prisional
mais
favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de livramento condicional.
III- Na espécie, a prova coligida é
insuficiente para justificar a alteração do regime prisional decidido
em processo de conhecimento, em especial à vista da pluralidade e
natureza dos crimes perpetrados (latrocínio e roubo qualificado), que
ensejaram a fixação de expressiva pena (ainda com considerável tempo a ser
cumprida até 2028) e de histórico prisional com anotação de falta grave
(fuga). Diante desse quadro e da ausência de exame criminológico
para esse benefício, tem-se por indemonstrado o progresso
necessário ao livramento condicional.
Nessa linha, aliás, pronunciou-se o ilustre
Procurador de Justiça: “em sede de execução de pena impera o princípio do in
dubio pro societate, pois quem está diante do Estado-Justiça é um cidadão que afrontou
bens jurídicos penalmente tutelados. Sendo assim, as concessões de benefícios aos
sentenciados devem ser fundadas em rigorosa avaliação e critérios que tenham em vista a
paz pública e a sociedade, sendo o condenado mero coadjuvante nesse processo. Cidadãos
que afrontaram a ordem pública cometendo crimes gravíssimos, como tráfico de drogas,
roubos, latrocínios, homicídios e estupros merecem ser tratados com respeito, mas não com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001170-19.2019.8.26.0637 -Voto no 35.915
5
paternalismo. Pois bem, o agravado cumpriu o lapso temporal necessário para obtenção do
livramento condicional, estando preenchido o requisito objetivo estipulado para a
concessão de tal benefício. Ocorre que, para a aferição do requisito subjetivo,
especialmente no caso dos autos, em que o agravado foi condenado a 26 (vinte e seis
anos e 27 (vinte e sete dias de reclusão pela prática de um crime de latrocínio e dois
crimes de roubo qualificado em concurso formal, não basta a mera comprovação de
bom comportamento carcerário. A gravidade do crime praticado evidencia personalidade
desvirtuada e, diante disso, o agravado deve demonstrar, por comportamentos positivos,
que tem aptidão para usufruir da liberdade condicionada. O que se comprova no atestado
de bom comportamento carcerário é, em verdade, um comportamento negativo de não se
envolver em atividades contrárias às regras do presídio, o que, convenhamos, se constitui
em dever de todo condenado. O direito à liberdade condicionada no curso do cumprimento
da pena não é algo que se adquire com o mero decurso do tempo, mas, sim, uma concessão
oferecida àqueles que, de fato, fazem jus a ela, por demonstrarem aptidão e senso de
responsabilidade. Do contrário, a pena privativa de liberdade aplicada perderia a sua
finalidade. Ainda que não se constitua em causa impeditivo para a concessão do livramento
condicional, a gravidade da conduta deve ser utilizada como critério para a aferição do
requisito subjetivo, em respeito ao princípio da individualização da pena. O sentenciado
deve demonstrar de maneira clara que teve cessada a sua periculosidade e que conseguiu
desenvolver o senso de responsabilidade necessário para sua autocontenção diante das
frustrações normais da vida. A sociedade, afinal, não pode ficar à mercê de pessoas de
personalidade violenta e perfil criminoso. E a prova do desenvolvimento desse senso de
responsabilidade e da cessação de periculosidade, por óbvio, não pode ser feita por meio de
mero atestado de conduta carcerária. A concessão do livramento condicionada somente à
comprovação de bom comportamento carcerário se constitui em afronta à Constituição
Federal, ao Código Penal e à Lei de Execução Penal, que estabelecem que a
progressividade das penas e a concessão de benefícios em geral deve se dar segundo o
mérito e as condições pessoais de cada condenado. O artigo 83, inciso III, do Código
Penal, que disciplina a concessão do livramento condicional, destacando que ela se dará de
acordo com o mérito do condenado, continua em vigor e não sofreu nenhuma alteração
pela Lei 10.792/03. Acaso bastasse o atestado de boa conduta carcerária, o juiz estaria
vinculado a atos administrativos de diretores de presídios e haveria uma verdadeira
transferência do poder jurisdicional para tais agentes. A propósito, os nossos Tribunais têm
entendido que o magistrado poderá determinar a realização de exame criminológico ou
equivovalente sempre que perceber, pelas circunstâncias da prisão, ser necessária uma
avaliação mais precisa acerca da assimilação da terapêutica penal pelo sentenciado. E esse
exame, que foi realizado no caso dos autos, não se mostra suficiente a demonstrar que o
agravado ostenta mérito suficiente para ser agraciado com benefício tão amplo quanto o
livramento condicional, mormente porque ainda possui 9 (nove) anos de pena por
cumprir (término de pena previsto para 12 de novembro de 2028) e se mostra
prematura a concessão do livramento condicional. Assim sendo, é de bom alvitre que seja
mantido no cumprimento de pena no regime em que se encontrava, semiaberto, onde
poderá demonstrar que, de fato, está apto a ser agraciado com o benefício víndícado. Para
além disso, impende observar que, considerando que a progressão do agravante ao regime
semiaberto é bastante recente (o MM. Juízo concedeu o benefício em 10/08/2019), a
concessão de livramento condicional neste momento equivale a uma progressão persaltum,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. (fls. 48/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001170-19.2019.8.26.0637 -Voto no 35.915
6
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo para determinar a realização de exame criminológico.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR